Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701335-21.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INDUSPARQUET INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 24, § 4o, CF. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO DECLARATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei Complementar 190/2022 regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. Em razão de a publicação da LC 190/2022 ter ocorrido no exercício de 2022, a exigência do DIFAL por parte dos Estados e do Distrito Federal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por expressa disposição legal (artigo 3o da Lei Complementar n° 190/2022). 2. O princípio da segurança jurídica traduz-se, em matéria tributária, no princípio da não-surpresa, que traz como corolários os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena. Os referidos princípios impõem limites ao poder de tributar do Estado e são garantias fundamentais dos contribuintes, e somente podem ter sua incidência afastada nas hipóteses em que a própria Constituição excepcionar. 3. Conforme prevê expressamente o §4o do artigo 24 da Constituição Federal, a superveniência de lei federal sobre normas gerais importa na suspensão da eficácia da lei estadual apenas naquilo que lhe for contrário. 4. Pela via do mandado de segurança, somente é possível a concessão de provimento declaratório quanto à ilegalidade da cobrança do tributo, devendo o contribuinte proceder com a futura compensação/restituição dos valores pagos indevidamente durante o exercício financeiro de 2022 pela via administrativa ou por meio de ação própria de cobrança. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 146, 150 e 155, todos da Constituição Federal. Aduz que não houve criação ou aumento de tributo, razão pela qual o princípio da anterioridade tributária não precisa ser observado. Acresce que a Lei Complementar 190/2022 atende à decisão do STF, no tema 1093, e que, em seu artigo 3o, expressamente diz que a lei entra em vigor a partir da sua publicação. Conclui que a manutenção do julgado ofende o regular exercício de sua competência tributária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo isento por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009